Tribunal: CARF
Processo: 15471.000875/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000875/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.251 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALEIXO DUARTE SERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Deve ser excluída a infração de compensação indevida do imposto de renda na
fonte, considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção ficar
devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2005 (fls. 31 a 34), tendo sido apurada compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte de R$ 2.878,89.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na respectiva notificação.
O contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 02 e 03, alegando,
em síntese, que está apresentado o comprovante de rendimentos e o contrato com a
fonte pagadora do aluguel. Conforme legislação citada na peça defensória argumenta
que a responsabilidade pela retenção do imposto é da fonte pagadora e do sócio. Afirma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000875/2009-89
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.251 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000875/2009-89

que não pode ser duplamente onerado com a retenção na fonte e o lançamento com
multa e demais encargos. Por fim pede o cancelamento da notificação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 26/09/2014, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a retenção de imposto de renda sobre rendimentos de aluguéis está comprovada
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte referente à fonte pagadora Carire da Tijuca Restaurante e Pizzaria Ltda., no valor
de R$ 2.878,89, ano-calendário 2005.
A decisão de piso manteve a infração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 2.878,89, pelos seguintes motivos, in verbis:
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
Trata o presente processo de dedução indevida de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 2.878,89 em face da fonte pagadora Carire da Tijuca Restaurante e Pizzaria
Ltda.
No que diz respeito às alegações do contribuinte, cabe salientar que ao contrário do que
ele informou, o comprovante de rendimentos não foi trazido ao processo. Além disso, a
responsabilidade pela retenção do imposto de renda é de fato da fonte pagadora, porém,
após o encerramento do período de apuração, ou seja, 31 de dezembro do ano-
calendário, compete exclusivamente ao contribuinte provar que houve a retenção na
fonte para que então faça jus à dedução do imposto em sua declaração de ajuste anual.
A compensação do IRRF assim é disciplinada pela Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999) segue
a mesma linha:
“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.251 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000875/2009-89

Sendo assim, como o interessado não trouxe aos autos o comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora, não há como acatar a dedução do
imposto pleiteada na DAA.
Portanto, em respeito a legislação de regência, está correta a cobrança dos encargos
legais sobre o imposto apurado de ofício na notificação.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
Impugnação em tela, ficando mantido o crédito tributário apurado na notificação de
lançamento.
Contudo, em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (fl. 57), onde
a fonte pagadora, Carire da Tijuca Restaurante e Pizzaria Ltda, informa o valor do imposto de
renda retido na fonte de R$ 2.878,89, logo deve ser cancelada a infração.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 66
DF CARF MF
Original